Tribunal: STF
Processo: RHC 57443
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL PREVISTO NO CAPUT DO ART. 390 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. - EXCESSO JUSTIFICADO POR DECORRER DE CIRCUNSTANCIAS
PROCESSUAIS QUE INDEPENDEM DE INÉRCIA DA ACUSAÇÃO OU DO AUDITOR, E
QUE PODEM SER ENQUADRADAS NO DISPOSTO NO PAR 1 DO ARTIGO 390 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.